Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716637-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA BORGES CAIRES FREITAS AGRAVADO: KENSLEY PAIVA DE SOUZA CARVALHO, BARBARA DE LIMA CARVALHO PAIVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão do afastamento da Relatora Preventa, Des. Diva Lucy de Faria Pereira, os autos foram conclusos a esta Relatoria, na condição de substituto legal, tão somente para apreciação de medida de urgência (ID 46847066). Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANGELICA BORGES CAIRES FREITAS contra a decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido liminar e fixação de aluguéis (Proc. 0734300-06.2022.8.07.0001), ajuizada por BARBARA DE LIMA CARVALHO PAIVA e KENSLEY PAIVA DE SOUZA CARVALHO, ora parte agravada, que deferiu a tutela de urgência em favor dos autores/agravados, para determinar a reintegração do imóvel objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 46314969 - Pág. 2/4). Nas razões recursais (ID 46313602), a agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida, para indeferir a tutela de urgência. Argumenta que o alegado esbulho possessório somente poderá ser analisado após resolvido o contrato de compromisso de compra e venda sobre o imóvel. Acrescenta que há posse legítima diante do contrato de aluguel entabulado entre as partes e que a ação adequada para o locador reaver o imóvel é a de despejo e não reintegração de posse. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela Relatora Preventa (ID 46622182). O preparo foi recolhido e apresentado (ID 46795907/46795908). É o relatório. Determino. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante/ré já deixou espontaneamente o imóvel locado (ID 159076021/ 159076030 – autos originários). Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do recurso por inércia. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual